Tribunal: TJBA
Processo: 0000845-61.2015.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000845-61.2015.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPIRAMUTA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

APELADO: FERNANDO BATISTA CARDOSO

Advogado(s)
:
HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL, DAVI DA SILVA FREIRE RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À INSCRIÇÃO NO PASEP. ABONO SALARIAL NÃO PERCEBIDO. DEVER DE INDENIZAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Tapiramutá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por servidor público municipal, reconheceu a omissão da Administração quanto à inscrição do autor no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, determinando sua inclusão e condenando o ente público ao pagamento dos valores referentes aos abonos salariais não percebidos desde a posse, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) aferir a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de suposta inércia processual entre 2015 e 2023; (ii) estabelecer se a revelia da Fazenda Pública gera efeitos materiais; e (iii) determinar se restou demonstrado o direito à percepção de abono salarial em decorrência da omissão do Município quanto ao cadastramento no PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a prescrição intercorrente sob o fundamento de que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ, inexistindo inércia injustificada da parte autora que autorize o reconhecimento da prescrição bienal.

4.

A revelia foi corretamente decretada, porém, sem produção de efeitos materiais, conforme prevê o art. 345, II, do CPC/2015, por se tratar de direitos de natureza indisponível, de interesse público.

5.

Mantém-se a distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que foi devidamente cumprido mediante comprovação da condição de servidor público efetivo e da omissão administrativa do Município.

6.

A inscrição do servidor na RAIS e no PASEP é obrigação do ente empregador, sendo incontroversa a ausência de providência por parte do Município, o que caracterizou falha administrativa e ensejou o prejuízo material alegado.

7.

A jurisprudência consolidada reconhece o dever de indenizar nas hipóteses em que, por omissão do ente público, o servidor deixa de receber os abonos do PASEP, desde que comprovados o vínculo funcional e o descumprimento do dever de inscrição.

8.

A sentença determinou corretamente a reparação dos danos materiais decorrentes da ausência de cadastramento, respeitando o marco prescricional de cinco anos e aplicando os índices de correção e juros conforme jurisprudência pacificada.

9.

Diante do desprovimento do recurso, incide a regra do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC/2015, sendo devida a majoração dos honorários advocatícios fixados anteriormente, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A relação jurídica decorrente da omissão do ente público quanto à inscrição de servidor no PASEP é de trato sucessivo, sujeita à prescrição quinquenal.

2.

A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais, por se tratar de direito indisponível.

3.

O ente público é responsável pelo prejuízo material decorrente da ausência de inscrição de servidor no PASEP, desde que comprovado o vínculo funcional e a omissão administrativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000845-61.2015.8.05.0173
da Comarca de Mundo Novo, em que figura como Apelante- MUNICÍPIO DE
TAPIRAMUTA
, e como Apelado –
FERNANDO BATISTA CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

7